Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-56.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001441-56.2021.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADÃO DA SILVA Advogado(s): KAWANNA CAMBUI GOMES, JEAN PIRES DE AGUIAR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CP C/C LEI 11.340/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ADÃO DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, por ter agredido fisicamente sua companheira no rosto, em contexto de violência doméstica. O apelante pleiteava absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para vias de fato, exclusão ou redução da indenização por danos morais e dispensa das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) saber se há suficiência probatória para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) saber se é devida a manutenção da indenização por danos morais fixada; e (iv) saber sobre a competência para análise do pedido de dispensa de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Lesões Corporais (que atestou “hiperemia em hemiface esquerda”) e prova testemunhal, enquanto a autoria restou demonstrada pelas declarações seguras e coerentes da vítima, que têm especial relevância nos crimes de violência doméstica, os quais geralmente ocorrem sem testemunhas. Não procede a desclassificação para vias de fato, uma vez que o Laudo de Exame Pericial comprovou ofensa à integridade física da vítima, caracterizando efetiva lesão corporal e afastando a mera contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941. A fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada, pois nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível tal fixação desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de prova específica, tratando-se de dano presumido (dano in re ipsa), conforme precedente do STJ (REsp 1675874/MS). A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, estabelecendo-se pena-base de 7 (sete) meses, majorada pelas agravantes da violência doméstica (art. 61, II, "f", CP) e motivo fútil, resultando na pena final de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. O pedido de dispensa de custas processuais não deve ser conhecido, pois a matéria relativa à isenção de custas e gratuidade judiciária é de competência do Juiz da Vara das Execuções Penais, que avaliará o estado de hipossuficiência econômica na fase executória. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. Tese: "1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando se mostra segura e coerente, em consonância com os demais elementos de prova. 2. Estando comprovada a materialidade do crime de lesão corporal por meio de laudo pericial que confirma ofensa à integridade física, não se mostra cabível a desclassificação para vias de fato. 3. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano presumido." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001441-56.2021.8.05.0153, provenientes da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, figurando como Apelante ADÃO DA SILVA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.